Tribunal: CARF
Processo: 16561.720179/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. VALORES CORRESPONDENTES A FRETES, SEGUROS E TRIBUTOS DE IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO NO PREÇO PRATICADO. SÚMULA CARF No 229.
De conformidade com a Sumula CARF no 229, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação devem ser incluídos no preço praticado para fins de comparação com o preço parâmetro determinado segundo o Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL, apurado conforme a Instrução Normativa SRF no 243/2002, até a entrada em vigor do art. 38 da Medida Provisória no 563/2012, convertida na Lei no 12.715/2012, que deu nova redação ao art. 18 da Lei no 9.430/1996.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. IN/SRF No 243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 115.
A teor dos ditames contidos na Súmula CARF no 115, de observância obrigatória, não há ilegalidade na IN SRF no 243/2002, cujo modelo matemático é uma evolução das instruções normativas anteriores, sendo que a metodologia leva em conta a participação do valor agregado no custo total do produto revendido e, assim, adotando­se a proporção do bem importado no custo total e aplicando­se a margem de lucro presumida pela legislação para a definição do preço de revenda, encontra­se um valor do preço parâmetro compatível com a finalidade do método PRL 60 e dos preços de transferência.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A arguição de nulidade do lançamento, quando devidamente caracterizadas as razões de maneira a se enquadrar nas questões de ordem pública, são passíveis de conhecimento de ofício e, portanto, analisadas, ainda que não suscitadas na defesa inaugural.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ALTERAÇÃO DE OPÇÃO PELO MÉTODO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO JÁ INSTAURADO. ANO-CALENDÁRIO ANTERIOR À 2012.
A intimação prévia prevista no artigo 20­A da Lei no 9.430/96 somente deve ser observada nos procedimentos fiscais que tenham por objeto as apurações do ano­calendário 2012 e seguintes, entendimento reforçado mais ainda considerando que a ação fiscal já estava instaurada (TIF 30/01/2012) quando da promulgação da Lei no 12.715/2012, em 17/09/2012.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720179/2012-41
ACÓRDÃO
1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARIANT S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. VALORES CORRESPONDENTES A FRETES,
SEGUROS E TRIBUTOS DE IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO NO PREÇO PRATICADO.
SÚMULA CARF No 229.
De conformidade com a Sumula CARF no 229, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação
devem ser incluídos no preço praticado para fins de comparação com o
preço parâmetro determinado segundo o Método do Preço de Revenda
menos Lucro - PRL, apurado conforme a Instrução Normativa SRF no
243/2002, até a entrada em vigor do art. 38 da Medida Provisória no
563/2012, convertida na Lei no 12.715/2012, que deu nova redação ao art.
18 da Lei no 9.430/1996.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. IN/SRF No 243/2002. ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 115.
A teor dos ditames contidos na Súmula CARF no 115, de observância
obrigatória, não há ilegalidade na IN SRF no 243/2002, cujo modelo
matemático é uma evolução das instruções normativas anteriores, sendo
que a metodologia leva em conta a participação do valor agregado no
custo total do produto revendido e, assim, adotando-se a proporção do
bem importado no custo total e aplicando-se a margem de lucro presumida
pela legislação para a definição do preço de revenda, encontra-se um valor
do preço parâmetro compatível com a finalidade do método PRL 60 e dos
preços de transferência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
Fl. 19403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
2
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A arguição de nulidade do lançamento, quando devidamente
caracterizadas as razões de maneira a se enquadrar nas questões de ordem
pública, são passíveis de conhecimento de ofício e, portanto, analisadas,
ainda que não suscitadas na defesa inaugural.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ALTERAÇÃO DE OPÇÃO PELO MÉTODO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
NULIDADE
INOCORRÊNCIA.
PROCEDIMENTO JÁ INSTAURADO. ANO-CALENDÁRIO ANTERIOR À 2012.
A intimação prévia prevista no artigo 20-A da Lei no 9.430/96 somente
deve ser observada nos procedimentos fiscais que tenham por objeto as
apurações do ano-calendário 2012 e seguintes, entendimento reforçado
mais ainda considerando que a ação fiscal já estava instaurada (TIF
30/01/2012) quando da promulgação da Lei no 12.715/2012, em
17/09/2012.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 19404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
CLARIANT S.A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de
Infração, cientificados em 14/12/2012 (e-fl. 8.180 – F.R.), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, notadamente
ajustes de preços de transferência com pessoa vinculada domiciliada no exterior não adicionados
ao lucro líquido para fins de apuração dos tributos, em relação ao ano-calendário 2008, conforme
peça inaugural do feito, às e-fls. 8.180/8.192, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 8.158//8.178, e
demais documentos que instruem o processo, como segue:
0001 – ADIÇÕES – PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS – BENS, SERVIÇOS, DIREITOS ADQUIRIDOS
NO EXTERIOR – PESSOA VINCULADA
Valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços de
transferências, relativamente a seus custos, despesas e encargos de
importação de bens, serviços e direitos adquiridos de pessoa vinculada no
exterior não adicionado ao Lucro Líquido do período, para determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que faz parte
integrante deste Auto de Infração.
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a presente autuação decorreu
dos seguintes fatos apurados pela autoridade fazendária ao longo do procedimento:
“[...]
Fl. 19405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
4

Fl. 19406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
5

Fl. 19407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
6

[...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
8.195/8.246, a qual fora julgada improcedente pela 15a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-95.387, de 29 de maio de 2019,
de e-fls. 19.325/19.341, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
Fl. 19408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
7
INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
É dever do julgador de primeira instância observar o entendimento expresso nos
atos normativos da administração tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento
a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão
inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo,
portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa SELIC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é prevista a intimação unicamente ao domicílio
fiscal do sujeito passivo, sendo incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignada, a contribuinte autuada interpôs Recurso Voluntário, de e-fls.
19.352/19.388, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, descumpriu os preceitos do
artigo 20-A da Lei no 9.430/96, ao deixar de intimar a Recorrente a apresentar novo método de
cálculo de preço de transferência durante a fiscalização. Como se sabe, a regra encampada pelo
artigo 20-A da Lei 9.430/96 é de natureza procedimental e, nos termos do artigo 144, §1o do CTN,
tem aplicação imediata às fiscalizações em curso. Como, enfim, esse dispositivo entrou em vigência
em setembro de 2012, necessária se fazia sua aplicação imediata ao procedimento de fiscalização
sofrido pela Recorrente e que culminou na presente autuação fiscal em dezembro deste mesmo
ano.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que, no caso presente, quando encerrada a
fiscalização, em 12/12/2012, já se encontrava em vigor a Lei no 12.715/2012, promulgada em
17/09/2012. Assim é que, na data da lavratura do Auto de Infração, as D. Autoridades Fiscais já se
encontravam adstritas à norma contida no artigo 20-A da Lei no 9.430/96.
Neste contexto, defende que a ausência de intimação da Recorrente para
apresentar novo método mais favorável, em razão da desclassificação dos critérios de cálculo do
Fl. 19409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
8
método originalmente eleito, importa a improcedência do lançamento de ofício, pela
inobservância de requisito material para sua lavratura, a teor do entendimento estampado no
Acórdão no 1301-002.051.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para
tanto que o preço praticado adotado para fins de cálculo de ajustes de preços de transferência não
deve abranger os dispêndios de frete, seguro e tributos conforme razões de defesa que serão
repisadas.
Traz à colação precedente do CARF (1102-00.302), reconhecendo que os valores de
frete, seguro e imposto de importação são custos efetivos do contribuinte que não foram pagos
diretamente a pessoas vinculadas e, deste modo, não podem fazer parte do preço parâmetro,
entendimento corroborado pelo Acórdão 108-09.763, o qual estabelece a feliz noção de que os
valores de frete, seguro e tributos sobre a importação devem ser neutros quanto ao controle dos
preços de transferência, finalmente colocando nos eixos a discussão.
Ressalta que deixará de reproduzir integralmente as linhas argumentativas relativas
à ilegalidade da fórmula de cálculo do preço parâmetro prevista IN 243 para o PRL e fará apenas
resumo dessa tese e remissão a elas tal como reproduzidas em Impugnação, o que não representa
desistência da contribuinte em relação à contestação do lançamento, mas tão somente técnica
para facilitar a análise da demanda, sobretudo considerando haver Súmula CARF (115) atualmente
em sentido contrário ao entendimento da contribuinte.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, notadamente ajustes de preços de transferência com pessoa vinculada
domiciliada no exterior não adicionados ao lucro líquido para fins de apuração dos tributos, em
relação ao ano-calendário 2008, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 8.180/8.192, Termo de
Fl. 19410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
9
Verificação Fiscal, de e-fls. 8.158//8.178, e demais documentos que instruem o processo, como
segue:
0001 –ADIÇÕES – PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS – BENS, SERVIÇOS, DIREITOS ADQUIRIDOS
NO EXTERIOR – PESSOA VINCULADA
Valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços de
transferências, relativamente a seus custos, despesas e encargos de importação
de bens, serviços e direitos adquiridos de pessoa vinculada no exterior não
adicionado ao Lucro Líquido do período, para determinação do Lucro Real,
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que faz parte integrante deste
Auto de Infração
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, descumpriu os preceitos do
artigo 20-A da Lei no 9.430/96, ao deixar de intimar a Recorrente a apresentar novo método de
cálculo de preço de transferência durante a fiscalização. Como se sabe, a regra encampada pelo
artigo 20-A da Lei 9.430/96 é de natureza procedimental e, nos termos do artigo 144, §1o do CTN,
tem aplicação imediata às fiscalizações em curso. Como, enfim, esse dispositivo entrou em vigência
em setembro de 2012, necessária se fazia sua aplicação imediata ao procedimento de fiscalização
sofrido pela Recorrente e que culminou na presente autuação fiscal em dezembro deste mesmo
ano.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que, no caso presente, quando encerrada a
fiscalização, em 12/12/2012, já se encontrava em vigor a Lei no 12.715/2012, promulgada em
17/09/2012. Assim é que, na data da lavratura do Auto de Infração, as D. Autoridades Fiscais já se
encontravam adstritas à norma contida no artigo 20-A da Lei no 9.430/96.
Neste contexto, defende que a ausência de intimação da Recorrente para
apresentar novo método mais favorável, em razão da desclassificação dos critérios de cálculo do
método originalmente eleito, importa a improcedência do lançamento de ofício, pela
inobservância de requisito material para sua lavratura, a teor do entendimento estampado no
Acórdão no 1301-002.051.
Inobstante referida argumentação se encontrar fulminada pela preclusão
processual, eis que não suscitada pela contribuinte em sua defesa inaugural, dela conheceremos e
analisaremos, por entender se vincular à questão de ordem pública (nulidade material do
Fl. 19411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
10
lançamento), objetivando rechaçar, igualmente, qualquer alegação de preterição do direito de
defesa.
Entrementes, apesar do conhecimento de aludida matéria, o entendimento da
contribuinte não merece acolhimento, tendo em vista restar demonstrado que o procedimento
fiscal fora conduzido nos termos da legislação de regência.
Isto porque, afora as inúmeras discussões a propósito da matéria, certo é que a
jurisprudência majoritária no CARF é no sentido que o disposto no artigo 20-A da Lei no
9.430/1996 (atualmente revogado), a teor dos próprios preceitos legais, somente se aplica aos
anos-calendários 2012 em diante, senão vejamos:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de trinta dias, apresentar novo cálculo de acordo
com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Medida
Provisória no 563, de 2012)
A propósito da matéria, convém trazer à baila os substanciosos fundamentos do
voto condutor do Acórdão no 1201-001.680, exarado nos autos do processo no
16561.720138/201417, com excertos da ementa e do voto abaixo transcritos:
“[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ALTERAÇÃO DE OPÇÃO PELO MÉTODO. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A intimação prévia prevista no art. 20-A da Lei no 9.430/96 somente deve ser
observada nos procedimentos fiscais que tenham por objeto as apurações do
ano-calendário 2012 e seguintes.
[...]
VOTO
Intimação para que seja apresentado outro cálculo de ajuste de preços de
transferência. Artigo 20-A da Lei no 9.430/1996.
Aduz a Recorrente que foi descumprido o quanto determinado no artigo
20-A da Lei no 9.430/1996, (intimação para que seja apresentado outro cálculo de
ajuste de preços de transferência) uma vez que, em 8 de dezembro de 2014,
encerramento da fiscalização, o dispositivo, de caráter eminentemente
procedimental e de aplicação imediata, já se encontrava em vigor.
Fl. 19412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
11
Tal descumprimento, segundo a Recorrente, importa na improcedência do
lançamento de ofício.
Ainda, que a Receita Federal inovou ao prever, no § 4o do artigo 40 da IN
RFB no 1.312/2012, que a opção pelo método que se faz em DIPJ relativa ao
ano-calendário em que ocorridas as importações cuja desqualificação passou a
estar condicionada à prévia intimação do contribuinte para apresentar método
alternativo, somente ocorreria a partir do ano-calendário de 2012.
Argumentou também que a DRJ/CTA laborou em equívoco ao considerar
que só haveria nulidade nos casos previstos nos incisos I e II do art. 59 do Decreto
no 70.235/1972 (PAF) e que a situação prevista ao final desse inciso II
(cerceamento o direito de defesa) só seria aplicável aos despachos e decisões e
não ao auto de infração.
O art. 20-A da Lei no 9.430/1996, introduzido pela Medida Provisória no 563/2012,
convertida na Lei no 12.715/2012, dispõe:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não
poderá ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento
fiscal, salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de
cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que
deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na
legislação. (Grifo acrescido)
Diferentemente do sustentado pela Recorrente, o procedimento
implementado pela Lei no 12.715/2012, só é aplicável a partir do ano-calendário
de 2012.
É certo que o art. 144 do CTN, ao determinar que “aplica­se ao lançamento
a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização”, não pode
servir de fundamento para a pretensão da Recorrente.
Como bem salientado no voto condutor da decisão de primeira instância
relativamente ao art. 20­A da Lei no 9.430/1996, “a citada norma não possui
natureza procedimental nem processual, mas sim material, pois dispõe sobre o
exercício do direito à opção pelos métodos previstos em artigos anteriores. Sendo
regra de direito material, somente se aplica a fatos geradores posteriores à sua
vigência, conforme a dicção do início do caput, ou seja, a partir do ano-calendário
de 2012. Dessa forma, a regra não alcança o período fiscalizado, ano-calendário
2011”.
A alteração legislativa em comento é válida para fatos geradores ocorridos
a partir do ano­calendário 2012. Observe­se que a expressão “ano­calendário” do
caput do artigo está a se referir a “período de apuração” e não ao ano em que
ocorre a ação fiscal.
Fl. 19413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
12
Ainda, conforme autorização contida no § 3o do art. 20-A da Lei no
9.430/96, a Receita Federal tinha a prerrogativa de definir o prazo e a forma de
opção de que trata o caput. Nesse sentido, foi editada a Instrução Normativa RFB
no 1.312/2012:
Art. 40. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos Capítulos II e III será efetuada para o ano-calendário e não
poderá ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento
fiscal, salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de
cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que
deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na
legislação.
[...]
§ 4o A opção de que trata o caput será efetuada na Declaração de
Informações
Econômico
Fiscais
da
Pessoa
Jurídica
relativa
ao
ano-calendário das operações sujeitas ao controle de preços de
transferência.
Portanto, somente a partir do ano-calendário 2012 o sujeito passivo pôde
formalizar a opção por meio da DIPJ. É nesse contexto que, se for desqualificado
pelo Fisco o critério apontado pelo contribuinte em DIPJ, há a obrigação de se
intimar o sujeito passivo, facultando a ele a apresentação de novo cálculo.
Muito embora a norma em que se fundamenta a Recorrente tenha nuances
procedimentais, na realidade tem verdadeiro caráter material, eis que vinculada a
uma opção com forma e prazo a serem observados durante todo o
ano-calendário, possível somente a partir do período de apuração do
ano-calendário 2012.
A jurisprudência desta Casa tem ratificado esse entendimento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2007
ALTERAÇÃO DE OPÇÃO PELO MÉTODO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A intimação prévia prevista no art. 20A da Lei
no 9.430/96 somente deve ser observada nos procedimentos fiscais que
tenham por objeto as apurações do ano calendário 2012 e seguintes.
Acórdão no 1301-001.781.Seção de 3 de março de 2015.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2008
ALTERAÇÃO DE OPÇÃO PELO MÉTODO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O intimação prévia prevista no art. 20-A da Lei
Fl. 19414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
13
no 9.430/96 somente deve ser observada nos procedimentos fiscais que
tenham por objeto as apurações do ano-calendário 2012 e seguintes.
Acórdão no 1101-001.079. Sessão de 7 de abril de 2014.
Pelo quanto exposto, a falta de intimação alegada não é causa nem de
nulidade, nem de improcedência dos lançamentos. [...]”

A simples leitura literal do artigo 20-A da Lei no 9.430/1996 é por demais enfática e
categórica ao afirmar que aludida exigência legal somente se aplica a partir do ano-calendário
2012, o que rechaça, de pronto, a pretensão da contribuinte.
Mais a mais, na linha do que fora exposto no Acórdão supra, a necessidade de
intimação prévia do contribuinte nestes casos, em que pese transparecer norma procedimental,
na verdade, diz respeito ao método de cálculo dos preços de transferência a ser adotado somente
a partir do ano-calendário 2012, representando, assim, norma eminentemente de cunho material,
não havendo se falar em sua retroatividade à ano-calendários pretéritos, os quais não devem
observância à este novo formato de apuração do preço de transferência.
Na hipótese dos autos, tratando-se de exigência fiscal concernente ao ano-
calendário 2008, não há se falar em nulidade do lançamento, por ausência da intimação para
apresentação de novo método de cálculo dos preços de transferência no prazo legal.
Não bastasse isso, outro ponto que torna o exame da demanda ainda mais digno de
realce, é que um dos Acórdãos adotados para fundamentar a tese da contribuinte, em verdade,
rechaça sua pretensão. Isto porque, o Acórdão no 1101001.079 (processo n o 16561.720116/2012-
95), citado pela própria contribuinte, em que pese reconhecer a retroatividade dos efeitos do
artigo 20-A da Lei no 9.430/1996, por entender ter natureza procedimental, exige, no mínimo, que
a ação fiscal ainda não tenha sido instaurada quando da vigência de referida norma, in verbis:
“[...]
Nada obstante, apesar de ser norma de jaez procedimental e, portanto,
aplicável imediatamente, penso que a ausência dessa intimação não tem o
condão de fulminar um procedimento fiscal iniciado antes da vigência dessa
norma, eis que não se pode exigir que a correição e conformidade legal de um
procedimento dependa da observância de requisito inserido no ordenamento
jurídico após a sua instauração (leia-se, após a instauração do procedimento).
Assim, entendo que o requisito introduzido pela Lei n. 12.715/2012 pode,
sim, aplica-se a fatos geradores havidos antes da edição desse diploma legal,
desde que se trate de procedimento que, averiguando hipóteses de incidência
ocorridos anteriormente à promulgação da lei, tenha sido instaurado após o seu
ingresso no mundo jurídico. [...]”
E, como naquele caso (tal qual neste), o procedimento fiscal já tinha sido
instaurado quando entrou em vigor o artigo 20-A da Lei no 9.430/1996, a contribuinte teve
Fl. 19415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
14
rejeitada sua pretensão. Com mais razão, ainda, à maioria qualificada da turma, pela
impossibilidade da retroatividade da norma, como se extrai do excerto do voto vencedor condutor
do Acórdão supra, in verbis:
“[...]
Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Inicialmente cumpre esclarecer que, para rejeitar a argüição de nulidade do
lançamento por pretenso descumprimento do disposto no art. 20-A da Lei no
9.430/96, o I. Relator afastou sua aplicação relativamente a procedimento fiscal
iniciado antes de sua vigência. Todavia, a maioria qualificada da Turma
acompanhou o I. Relator pelas conclusões, por entender que mencionado
dispositivo, ao permitir a alteração da opção por um dos métodos de apuração de
preços de transferência depois de iniciado o procedimento fiscal, estabeleceu tal
faculdade em relação às apurações pertinentes ao ano-calendário 2012 e
seguintes.
[...]
Assim, somente a partir do ano-calendário 2012 o sujeito passivo pode
formalizar a opção por meio da DIPJ, e é neste contexto que o Fisco está obrigado
a intimar o sujeito passivo e facultar-lhe a apresentação de novo cálculo, caso
desqualifique o critério originalmente apontado na DIPJ. Embora apresente,
inicialmente, nuances procedimentais, a nova norma legal, invocada pela
contribuinte, tem verdadeiro caráter material, porque vinculada a uma opção com
forma e prazo a ser exteriorizada, a ser observada durante todo o ano-calendário,
e que somente passou a ser possível a partir da apuração do ano-calendário 2012.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar de nulidade do
lançamento. Assim, somente a partir do ano-calendário 2012 o sujeito passivo
pode formalizar a opção por meio da DIPJ, e é neste contexto que o Fisco está
obrigado a intimar o sujeito passivo e facultar-lhe a apresentação de novo cálculo,
caso desqualifique o critério originalmente apontado na DIPJ. Embora apresente,
inicialmente, nuances procedimentais, a nova norma legal, invocada pela
contribuinte, tem verdadeiro caráter material, porque vinculada a uma opção com
forma e prazo a ser exteriorizada, a ser observada durante todo o ano-calendário,
e que somente passou a ser possível a partir da apuração do ano-calendário 2012.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar de nulidade do
lançamento. [...]”
In casu, estamos diante de procedimento fiscal iniciado em 30/01/2012 (e-fl. 8.160
TVF), bem antes da entrada em vigor do artigo 20-A da Lei no 9.430/1996, em 17/09/2012, data da
promulgação da Lei no 12.715/2012, que introduziu aludido dispositivo no mundo jurídico, além
de se referir à exigência fiscal atinente ao ano-calendário 2008.
Fl. 19416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
15
Partindo-se dessas premissas, seja em razão na irretroatividade dos efeitos do
artigo 20-A da Lei no 9.430/1996, ou mesmo em face de se referir a procedimento fiscal já iniciado
quando da vigência daquela norma, impõe-se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
contribuinte.
MÉRITO
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para
tanto que o preço praticado adotado para fins de cálculo de ajustes de preços de transferência não
deve abranger os dispêndios de frete, seguro e tributos conforme razões de defesa que serão
repisadas.
Traz à colação precedente do CARF (1102-00.302), reconhecendo que os valores de
frete, seguro e imposto de importação são custos efetivos do contribuinte que não foram pagos
diretamente a pessoas vinculadas e, deste modo, não podem fazer parte do preço parâmetroI,
entendimento corroborado pelo Acórdão 108-09.763, o qual estabelece a feliz noção de que os
valores de frete, seguro e tributos sobre a importação devem ser neutros quanto ao controle dos
preços de transferência, finalmente colocando nos eixos a discussão.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Isto porque, afora a grande celeuma que envolve a matéria, havendo, de fato,
precedentes no sentido do pleito da contribuinte, certo é que este Tribunal aprovou recente
Súmula, de no 229, rechaçando de uma vez por todas o entendimento da recorrente, inexistindo,
assim, necessidade para maiores digressões a respeito do tema, senão vejamos:
“O valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação devem ser incluídos no preço praticado para fins de
comparação com o preço parâmetro determinado segundo o Método do Preço de
Revenda menos Lucro - PRL, apurado conforme a Instrução Normativa SRF no
243/2002, até a entrada em vigor do art. 38 da Medida Provisória no 563/2012,
convertida na Lei no 12.715/2012, que deu nova redação ao art. 18 da Lei no
9.430/1996”
Partindo-se dessas premissas, diante da jurisprudência administrativa em caminho
contrário à pretensão da contribuinte, consolidada na Súmula retro, de observância obrigatória
pelos julgadores deste Colegiado, determinando a inclusão dos valores atinentes ao frete, seguro
e os tributos ao cômputo do preço praticado para fins de adoção do método PRL, impõe-se afastar
o pleito da recorrente, igualmente, neste ponto.
Da Ilegalidade da sistemática de aplicação do método PRL 60 prevista na IN
243/2002
Fl. 19417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.984 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720179/2012-41
16
Ainda relativamente ao mérito, ressalta a contribuinte que deixará de reproduzir
integralmente as linhas argumentativas relativas à ilegalidade da fórmula de cálculo do preço
parâmetro prevista IN 243 para o PRL e fará apenas resumo dessa tese e remissão a elas tal como
reproduzidas em Impugnação, o que não representa desistência da contribuinte em relação à
contestação do lançamento, mas tão somente técnica para facilitar a análise da demanda,
sobretudo considerando haver Súmula CARF (115) atualmente em sentido contrário ao
entendimento da contribuinte.
Destarte, a própria contribuinte em seu recurso reforça a tese do Acórdão recorrido
e, inobstante não abrir mão da discussão, reconhece que havendo Súmula do CARF a respeito da
matéria, a discussão se prestaria somente a um futuro e incerto precedente do STJ, em recurso
repetitivo, que pudesse ensejar a revogação da Súmula, o que não veio a ocorrer, continuando em
plena vigência com o seguinte teor:
“A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Neste sentido, tratando-se de Súmula do CARF e, portanto, de observância
obrigatória pelos julgadores deste Tribunal, torna-se improfícua qualquer discussão quanto à
matéria, impondo rejeitar a pretensão da contribuinte.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 19418
DF CARF MF
Original